Tribunal: TJSP
Processo: 2080808-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Réu multirreincidente – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de violação à Recomendação no 62

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Réu multirreincidente – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080808-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
FRANCISCO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14733
2
Voto no 14.733
Habeas Corpus no 2080808-60.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcelo Francisco de Freitas
Impetrado: MM Juiz de Direito da 25a Vara Criminal da Comarca da Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Furto qualificado Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto

Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado
Réu multirreincidente Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ausência de
violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público João Ricardo Meira Amaral, em favor do paciente
Marcelo Francisco de Freitas, alegando constrangimento ilegal por parte do MM
Juiz de Direito da 25a Vara Criminal da Comarca da Capital.
O impetrante alega em síntese que o paciente foi preso
em flagrante pela suposta prática de crime que não envolveu violência ou grave
ameaça à pessoa, e que postulada a concessão da liberdade provisória ou a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o MM Juiz indeferiu tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14733
3
pretensão, sem fundamentação idônea.
Sustenta que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, e a superlotação dos estabelecimentos
prisionais, levaria à necessária reconsideração da decisão que determinou a sua
prisão cautelar.
Argumenta ainda que a precariedade das instalações
prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a
contaminação e disseminação da doença demonstrariam a desproporcionalidade da
prisão.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja substituída por outra medida cautelar diversa da prisão, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou pela prisão domiciliar,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em 30
de abril de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14733
4
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 19
de fevereiro de 2020, e foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II,
do Código Penal, porque subtraiu, para si, mediante destreza, um aparelho de
telefone celular "Iphone 11", da marca "Apple", e um cartão de bilhete único,
pertencentes a José Edinaldo Chaves Soares.
Segundo consta da denúncia, a vítima manuseava seu
aparelho de telefone celular quando o paciente, conduzindo uma bicicleta, e
mediante destreza, arrebatou-lhe o aparelho e o bilhete único.
Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento
ostensivo pelo local dos fatos quando avistaram o paciente e suspeitaram de sua
conduta, de sorte que o abordaram e notaram quando ele dispensou um aparelho
celular "Iphone 11" na via pública, encontrando ainda em seu poder um bilhete
único em nome da vítima, a qual reconheceu o paciente, sem sombra de dúvidas,
como autor da conduta ilícita.
No dia seguinte foi realizada audiência de custódia,
ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.
Portanto, a meu ver inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14733
5
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, não
ocorrendo irregularidade formal.
Ademais, vale salientar que o fato de o delito de furto
não ser praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não
impede a prisão cautelar daqueles que são acusados de praticarem tal crime, mesmo
porque, a prisão dos pacientes foi justificada na necessidade de garantia da ordem
pública.
Além disso, o paciente é reincidente, ostentando
condenação definitiva pela prática de dois crimes de roubo, receptação e porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido.
Desta forma, a manutenção da custódia do paciente se
mostra necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
De outra parte, observo que condições pessoais
favoráveis, como eventual residência fixa e ocupação lícita não desautorizam a
prisão cautelar. Os objetivos da custódia não são afastados por eventuais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14733
6
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se baseou nas características
do caso concreto e na personalidade desajustada, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, para conveniência da
instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia
de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14733
7
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em
questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
E a conduta praticada é mais grave em tempos de
pandemia e esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há
recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de conter a
disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação entre aqueles
indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em liberdade, mesmo
cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e as regras de isolamento
social, se colocam a ofender deliberadamente bens jurídicos alheios.
Parece
despropositado
que
a
sociedade
ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do vírus,
enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar delitos.
E como se observa da decisão do Juízo de Primeiro
Grau, o Ministério da Justiça garantiu que os presos receberão vacina contra a gripe
comum e todos terão assistência necessária para cumprirem a quarentena imposta
em decorrência do "coronavírus", evitando-se maiores riscos ao público em geral.
Portanto, ao menos, por ora, não há ilegalidade, abuso ou
constrangimento ilegal que sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a ensejar a
concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14733
8
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator